Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701266-77.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUDIMYLLA FREITAS DA SILVA DECISÃO Aguarde-se, em Secretaria, o julgamento da UNJ 0003092-53, previsto para 09/10/2020. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator